Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-49.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002455-49.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ANTONIO MANDU DE LIMA - CPF: 166.225.969-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. NECESSIDADE DE CUIDADO CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, em que visa o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, pois há responsabilidade solidária dos entes da federação..

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada na ação nº 1005683-60.2024.8.11.0007 ajuizada contra o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso, que deferiu a liminar com a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, a fim de obrigar o Município de Alta Floresta a adotar, no prazo de 15 (quinze) dias, as medidas necessárias para fornecer à parte autora CUIDADOR DE MODO CONTÍNUO para alimentação, higiene, locomoção e cuidados para administração de medicamentos, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º da Lei nº 12.153/2009), sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão
”.

O Agravante que o fornecimento do tratamento pleiteado “cuidador diário” não está na esfera de responsabilidade do Município de Alta Floresta-MT – nem é disponibilizado pelo SUS, por isso a presente demanda configura uma violação às repartições de competências estipuladas pelo SUS e requer o direcionamento do cumprimento da tutela de urgência deve ser somente para o Estado de Mato Grosso.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 29/10/2024 (ID nº 249520670).

Os Agravados apresentaram manifestação, conforme certificado nos autos, id. 259786666.

Em peça digitalizada em 19/12/2024, id. 260843151, a Promotora de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso interposto para direcionar a obrigação ao face ao Estado de Mato Grosso, diante da alta complexidade, devendo somente ser atribuída de forma subsidiária ao Município Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1002455-49.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Agravante(s):

Município de Alta Floresta

Agravado(s):

Antônio Mandu de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida constou a seguinte fundamentação:

“
Verifico que o Agravado nasceu em 03/12/1939, portanto, atualmente tem 84 anos de idade, consta que está acamado, vítima de sequela de AVC, assim necessita de cuidador de modo contínuo auxílio de alimentação, higiene, locomoção, administração de medicamento. Há informações que sua esposa é idosa, hipertensa, diabética, com doença renal crônica, sem capacidade de prestar assistência ao marido, que sua renda mensal pessoal é R$ 1.412,00 e a renda familiar de R$ 2.824,00, por isso a família não tem condições financeiras para arcar com cuidados que necessita.

O NAT informou que o SUS não disponibiliza o CUIDADOR; Cabe ao SUS garantir a assistência domiciliar através da equipe multidisciplinar da Atenção Básica, e que não se trata de um caso de urgência.

Diante do estado de saúde do Agravado, da necessidade de receber auxílio dos entes públicos, bem como sua esposa é idosa, sem condições financeiras propiciar os cuidados que necessita, como consta na decisão agravada, entendo que, pelo menos, por ora o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido”.

Conforme o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Deste modo, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de fornecimento de equipe multidisciplinar, se tratando de tratamento de alto custo, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, entretanto, no presente momento não vislumbro a necessidade de direcionamento da obrigação em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025